Tribunal: TJDFT
Processo: 0001592-94.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.

1. Se o conjunto probatório não se mostra seguro, havendo dúvidas razoáveis quanto à existência do delito, é de ser mantida a absolvição do acusado, em face do princípio in dubio pro reo.

2. Recurso ministerial conhecido e desprovido.